Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-09.2025.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000394-09.2025.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LAIZA DO NASCIMENTO PECANHA - CPF: 006.693.321-86 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), REGICIELE DOS SANTOS ALVES - CPF: 031.715.471-04 (APELANTE), CHEFE DO PODER EXECUTIVO - PREFEITO DE COLÍDER (APELADO), INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - IPGP - CNPJ: 09.540.390/0001-67 (APELADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), RODRIGO LUIZ BENASSI - CPF: 004.433.171-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado por candidat
as
classificad
as
em concurso público, visando sua nomeação em razão de alegação de preterição decorrente de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se candidato classificado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em face de alegadas contratações temporárias para o cargo em que concorreu.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo à nomeação sem a devida comprovação de cargos vagos e necessidade permanente de pessoal pela Administração Pública.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIX e art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema n. 784
; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LAIZA DO NASCIMENTO
PEÇANHA
e por

REGICIELE DOS SANTOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara de Colíder
(MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
1000394-09.2025.8.11.0009
, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO
DE
COLÍDER

(MT)

e ao
INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPGP)
, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, sustentam que, não obstante sua aprovação no Concurso Público n
.
001/2022/PMC/MT, na condição de cadastro de reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde na área de abrangência do PSF “Sagrada Família”, a Administração Municipal deixou de proceder às nomeações, optando por reiteradas contratações precárias e terceirizações, em afronta direta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Aduzem que tal conduta evidencia preterição arbitrária e convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Reforçam que a omissão administrativa se consubstancia em violação ao princípio do concurso público, especialmente diante da celebração de contratos com a OSCIP Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas – IPGP para o fornecimento de profissionais, inclusive na área da saúde, conforme demonstrado por documentos públicos recentes.

Com base nesses fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito líquido e certo das apelantes à nomeação e posse no cargo, com a concessão da segurança pleiteada.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto por
LAIZA DO NASCIMENTO
PEÇANHA
e por
REGICIELE DOS SANTOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000394-09.2025.8.11.0009, impetrado contra ato coator atribuído ao
PREFEITO DE
COLÍDER
(MT)
e ao
INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IPGP)
, denegou a segurança vindicada
.

A questão central consiste em verificar se a
s
apelante
s
, na condição de candidata
s
classificada
s
em cadastro de reserva, possu
em
direito líquido e certo à nomeação, considerando a alegada existência de contratações temporárias
de terceirizados
para exercer atividades inerentes ao cargo de
Agente Comunitário de Saúde
.

Pois bem.

Como cediço,
o candidato classificado,
mas nã
o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge
quando restar demonstrada
, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784)
.

No caso, embora a
s
impetrante
s
sustente
m
a existência de
contratações temporárias de terceirizados
para
exercer as funções do cargo de
Agente Comunitário de Saúde
, tal circunstância, por si só, não autoriza a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Isso porque, como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
342726862
), não restou demonstrada cabalmente a alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à apelante. A mera existência de contratos temporários não pressupõe, necessariamente, a existência de cargos vagos ou a necessidade permanente de pessoal, podendo destinar-se ao atendimento de situações excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido
já
decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
deste e.
Tribunal
. A saber
:

TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJE em 17.2.2025
.

Com efeito, a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

[...]

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.”

(TJ-MT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJE em 29.11.2022).

Por fim, registro que as alegações supervenientes à impetração, mencionadas em grau recursal, não constituem objeto do mandado de segurança originário, que exige, para concessão da sua segurança, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve estar devidamente comprovado mediante prova pré-constituída, documental e robusta, que prescinda de qualquer dilação probatória ulterior, conforme preceitua o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Portanto, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026